Tribunal: TJDFT
Processo: 0758474-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. APREENSÃO DE VEÍCULO E LEILÃO. INEXIGIBILIDADE DO IPVA APÓS APREENSÃO DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e Detran/DF, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos: "[...] declarar, a partir de 12/01/2021, inexistentes quaisquer débitos relacionados ao veículo Nissan Frontier, placa PAC-7168, chassi n. 94DVDUD40EJ398039, em especial as CDAs 50225731215 e 50238988503, e os lançamentos PAC7168 (2024) e PAC7168 (2025), devendo, ainda, os requeridos se absterem de promover cobranças sobre o aludido veículo atribuídos à parte autora depois de 12/01/2021, bem assim baixar e não mais realizar a inserção do autor em cadastros de maus pagadores de débitos do veículo gerados após a data da apreensão, sob pena de multa diária a ser estipulada por este Juízo em sede de execução.”
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de amparo jurídico para a anulação dos débitos de IPVA vinculados ao veículo indicado, a partir de 2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme preconiza o art. 1o, §5o, da Lei Distrital no 7431/1985 e o art. 3o do Decreto Distrital no 34.024/2012. Por sua vez, o art. 1.267, do Código Civil, dispõe que a transferência de bens móveis se dá pela simples tradição.
4. A transferência de propriedade do veículo indicado ocorreu por ato do estado, por força da apreensão do veículo no dia 12 de janeiro de 2021, alienado em hasta pública na condição de sucata em 26/07/2021 (ID 79182404 - Pág. 9).
5. Afasta-se a obrigação de pagar o IPVA com o ato da apreensão do veículo, data da perda da respectiva posse, de forma que deve ser confirmada a sentença que declarou a inexistência dos débitos tributários constituídos a partir de 12/01/2021, porquanto posteriores à apreensão. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1963579, 0746733-26.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no Je: 12/02/2025.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei 9.099/95, art. 46).
7. Sem custas, ante a isenção legal. Recorrentes vencidos condenados ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7431/1985, art. 1o, § 5o; Decreto Distrital no 34.024/2012, art. 3o; CC, art. 1267.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1963579, 0746733-26.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025.